Tribunal: STF
Processo: HC 71207
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  De há  muito se  firmou a  jurisprudência desta Corte no
sentido  de que, depois de proferida a sentença, não se há de cogitar
de denuncia inepta, mas se devera atacar a sentença a que o vício, se
existente,  se transmitiu  (assim, a  título exemplificativo,  nos HC
55.619, RTJ 84/425 e segs. e HC 56.215, RTJ 88/86 e segs).
          - Improcedencia das alegações de cerceamento de defesa e de
atipicidade do fato.
          "Habeas corpus" indeferido.